Tribunal: TJBA
Processo: 0501510-37.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501510-37.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JULHO GOMES DOS SANTOS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, CPC). ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA (ART. 183, § 1º, CPC). MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que, nos autos da Apelação Cível nº 0501510-37.2018.8.05.0004, negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a Execução Fiscal por abandono de causa (art. 485, III, CPC). II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à validade da intimação da Fazenda Pública, frente ao art. 25 da Lei nº 6.830/80; (ii) a suposta omissão quanto à aplicabilidade do art. 40 da LEF (suspensão e arquivamento) em detrimento da extinção por abandono (art. 485, III, CPC); (iii) o cabimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento e rediscussão de matérias já decididas. III. Razões de Decidir 3. Os Embargos de Declaração consubstanciam-se em recurso de fundamentação vinculada, vocacionado a sanar, exclusivamente, os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de eventual error in judicando. 4. Inexiste a alegada omissão quanto ao art. 25 da LEF. O acórdão embargado foi expresso e cristalino ao consignar que a intimação realizada por meio do portal eletrônico supre a exigência de intimação pessoal, em estrita conformidade com o disposto no art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil. 5. Não há omissão no tocante ao art. 40 da LEF. O julgado fundamentou a extinção na inércia processual (abandono), instituto que não se confunde com a suspensão por ausência de bens (art. 40), sendo este último inaplicável quando configurada a inércia da parte após regular intimação para impulsionar o feito. 6. As alegações do embargante denotam mero inconformismo e uma nítida tentativa de reapreciação de matérias já exaustivamente analisadas e decididas por este Colegiado, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados. 7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagrou a figura do prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples oposição dos embargos é suficiente para considerar prequestionada a matéria, ainda que o recurso seja rejeitado. 8. Registra-se, a título de obiter dictum, o grave erro de procedimento (error in procedendo) do Município embargante ao interpor, simultaneamente, os presentes Embargos de Declaração e um Recurso Especial contra o mesmo acórdão, em flagrante violação ao princípio da unirrecorribilidade, o que acarreta a preclusão consumativa do segundo recurso, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 2.534.111/AL). IV. Dispositivo e Tese 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Inexistem vícios no julgado quando o acórdão embargado, de forma fundamentada, assenta a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública (art. 183, § 1º, CPC) como suprimento da intimação pessoal (art. 25, LEF) e diferencia a extinção por abandono (art. 485, III, CPC) da suspensão (art. 40, LEF), configurando-se a insurgência como mera rediscussão de mérito, vedada em sede de aclaratórios, sendo o prequestionamento suprido pela regra do art. 1.025 do CPC." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0501510-37.2018.8.05.0004, em que figuram, como embargante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como embargado, JULHO GOMES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)